Tribunal: TJPA
Processo: 0810415-76.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10440 - Erro Médico
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810415-76.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: DIANE CARNEIRO SARAIVA, JOSE LINO PINA SARAIVA, MARIA DIONE CARNEIRO SARAIVA, P. A. D. S. F. F.

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, ALVARO HIDEO HOSHINO MUTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO LIMINAR QUE CONCEDEU EFEITO ATIVO AO RECURSO –
HOME CARE
– DETERMINAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO
FORNECIMENTO DE
AUXILIARES DE ENFERMAGEM A PACIENTE – RISCO DE DANO – PACIENTE COM DELICADO ESTADO DE SAÚDE – PRUDÊNCIA – COGNIÇÃO NÃO EXAURIENTE
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a impossibilidade de concessão de efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora recorrida, face a desnecessidade de
fornecimento de
auxiliares de enfermagem a paciente.

2 – Hipótese em que o grave estado de saúde da paciente/agravante, justifica, por medida de prudência a manutenção da cobertura integral dos serviços de enfermagem, mormente tratar-se de análise liminar, em cognição não exauriente.

3 –
Igualmente, restou salientado que não se olvida a existência de laudo médico que indicaria a desnecessidade dos serviços de enfermagem, não obstante, tal documento da lavrar de profissional médico vinculado a operadora ora agravada, possui, portanto, caráter unilateral.

4 – Esclarece-se que o fundamento para a manutenção liminar do fornecimento de auxiliares de enfermagem à paciente, se deve exclusivamente a sua delicada condição de saúde, inexistindo qualquer menção ao parecer, também unilateral apresentado por esta.

5 – Ademais, o exame exauriente do recurso de agravo de instrumento ocorrerá após sua perficiente instrução, com a devida manifestação do Ministério Público nos autos, possibilitando, assim, o julgamento do mérito do respectivo recurso.

6 –
Destarte, tenho que não assiste razão a operadora de plano de saúde em suas alegações recursais, motivo pelo qual, deve o decisum liminar agravado ser mantido até o julgamento do mérito do agravo de instrumento.

7 – Recurso de Agravo Interno
Conhecido
e
Desprovido
para manter na integra a decisão liminar agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 29 de novembro de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0810415-76.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA:
DIANE CARNEIRO SARAIVA E OUTROS

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de

DIANE CARNEIRO SARAIVA E OUTROS

contra Decisão Liminar desta Relatora que em sede de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, concedeu efeito ativo ao recurso.

A paciente recorrida
Diane Carneiro Saraiva
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (ID.
10416300),
objetivando a concessão de efeito ativo para fosse
determinada a disponibilização de auxiliares de enfermagem pela operadora de plano de saúde.

Em decisão liminar (ID. 10445753), foi deferido
efeito ativo ao recurso para determinar que a operadora de plano de saúde agravada disponibilize auxiliares de enfermagem com cobertura integral a paciente, ora agravante, durante a assistência médica domiciliar (
home care)
, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Dessa decisão, opôs a operadora agravada (ID. 10553879) e os agravantes (ID. 10564868), embargos de declaração, que, por sua vez foram rejeitados em decisão de ID. 10794611.

Inconformada, a operadora de plano de saúde UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, interpôs Recurso de Agravo Interno (ID. 10933600).

Alega, em síntese, que do ponto de vista médico o quadro clínico da paciente recorrida não demanda acompanhamento de enfermagem por 24 horas, principalmente diante da estabilidade e irreversibilidade apresentada; bem assim que seria contraditório desconsiderar o laudo médico apresentado pela operadora, ora recorrente, em razão de sua produção unilateral e, outrossim, considerar o laudo da lavrar de profissional de enfermagem apresentado pela paciente.

Pleiteia assim, pelo provimento do Agravo Interno para que seja reformada a decisão recorrida, afastando o efeito ativo concedido no recurso.

Em contrarrazões (ID.
11241658), a paciente agravada, defendo o desprovimento do agravo interno e a aplicação da multa prevista no §4º do art. 1.021 do CPC.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a
decisão
agravada
foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a impossibilidade de concessão de efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora recorrida, face a desnecessidade de
fornecimento de
auxiliares de enfermagem a paciente.

Consta das razões deduzidas pelo ora agravante
que do ponto de vista médico o quadro clínico da paciente recorrida não demanda acompanhamento de enfermagem por 24 horas, principalmente diante da estabilidade e irreversibilidade apresentada; bem assim que seria contraditório desconsiderar o laudo médico apresentado pela operadora, ora recorrente, em razão de sua produção unilateral e, outrossim, considerar o laudo da lavrar de profissional de enfermagem apresentado pela paciente.

Da
Liminar Deferida

Analisando os autos, verifica-se que a
autora, ora recorrida, interpôs agravo de instrumento objetivando a cassação de decisão interlocutória do juízo de origem, que afastou a necessidade de fornecimento de
auxiliares de enfermagem pela operadora de plano de saúde nos serviços de
home care
anteriormente deferido.

Ao analisar o pedido liminar formulado no supracitado recurso, esta relatora, considerando a gravidade do estado de saúde da paciente agravante, deferiu efeito ao recurso assegurando a continuidade
do fornecimento de
auxiliares de enfermagem, nos seguintes termos:

“[...]

Precipuamente, destaca-se, que o momento processual admite a análise não exauriente das questões postas, sem maiores incursões sobre o mérito, de sorte que, cumpre analisar a existência dos requisitos para a concessão do efeito ora pleiteado.

A legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide art. 300 do CPC.

De igual modo, o
parágrafo único, do art. 995 do CPC, estabelece que a eficácia das decisões poderá ser suspensa por decisão do relator, se a imediata produção de seus efeitos apresentar risco de dano grave, de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Nesta senda, o deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

Com efeito, verifica-se que em sede do
recurso de agravo de instrumento n.
0810126-80.2021.8.14.0000, esta Colenda Turma de Direito Privado, determinou o fornecimento pela operadora, ora agravada, de assistência médica domiciliar (
home care)
, nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA – PACIENTE COM GRAVES E IRREVERSÍVEIS SEQUELAS NEUROLÓGICAS – NECESSIDADE DE PERMANENTE ACOMPANHAMENTO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS –
ASSISTÊNCIA MÉDICA DOMICILIAR
(
HOME CARE)
– COBERTURA DEVIDA – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – RESPONSABILIDADE CIVIL DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

10 – Recurso de Agravo de Instrumento Conhecido e Parcialmente Provido para, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
confirmar a liminar concedida, determinando
que a operadora de plano de saúde
forneça a agravante Diane Carneiro Saraiva, assistência medica domiciliar (
home care),
por meio de cobertura integral e com todos os equipamentos, materiais, medicamentos necessários e os serviços essenciais para a manutenção de sua vida, bem assim o acompanhamento por equipe médica multidisciplinar, com profissionais médicos neurologistas, pneumologistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e também auxiliares de enfermagem, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos da fundamentação.”

Em exame perfunctório, verifica-se que a determinação de cobertura integral da
assistência médica domiciliar, já incluiu a disponibilização de
auxiliares de enfermagem, o que, denota,
a priori
, a demonstração da probabilidade do direito da autora/agravante.

Destaca-se, ainda, que a inconteste gravidade do estado de saúde da paciente, ora agravante, evidencia o risco de dano irreparável e de difícil reparação a justificar a concessão do efeito pretendido.

Ademais, infere-se que o juízo de origem determinou a realização de perícia judicial, oportunidade em que poderá ser aferido com precisão as necessidades da agravante, sendo prudente a
disponibilização de
auxiliares de enfermagem com cobertura integral a paciente.

Assim, entendo presentes os requisitos para a concessão do efeito pretendido, razão pela qual DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO ATIVO, para determinar que a operadora de plano de saúde agravada disponibilize
auxiliares de enfermagem com cobertura integral a paciente, ora agravante, durante a
assistência médica domiciliar (
home care)
,
sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
nos termos do art. 1.019, I do Código de Processo Civil, ressalvando a possibilidade de revisão da decisão na ocorrência de fatos novos.

[...]”.

Ora, conforme já esclarecido quando do exame dos aclaratórios opostos pela operadora de plano de saúde, ora agravante, o grave estado de saúde da paciente/agravante, justifica, por medida de prudência a manutenção da cobertura integral dos serviços de enfermagem, mormente tratar-se de análise liminar, em cognição não exauriente.

Igualmente, restou salientado que não se olvida a existência laudo médico que indicaria a desnecessidade dos serviços de enfermagem, não obstante, tal documento da lavrar de profissional médico vinculado a operadora ora agravada, possui, portanto, caráter unilateral.

Nesse contexto, se esclarece que o fundamento para a manutenção liminar do fornecimento de auxiliares de enfermagem à paciente, se deve exclusivamente a sua delicada condição de saúde, inexistindo qualquer menção ao parecer, também unilateral apresentado por esta.

Ademais, o exame exauriente do recurso de agravo de instrumento ocorrerá após sua perficiente instrução, com a devida manifestação do Ministério Público nos autos, possibilitando, assim, o julgamento do mérito do respectivo recurso.

Destarte, tenho que não assiste razão a operadora de plano de saúde em suas alegações recursais, motivo pelo qual, deve o decisum liminar agravado ser mantido até o julgamento do mérito do agravo de instrumento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Liminar vergastada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 29 de novembro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 06/12/2022